Tribunal: TJSP
Processo: 1001132-94.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cheque – Embargos monitórios julgados improcedentes – Inconformismo da embargante – Ação monitória ajuizada em face da municipalidade de Iaras, fundada em termo de parceria de serviços médicos hospitalares - Matéria de competência preferencial das Câmaras da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3°, inciso I.3, da Resolução n° 623/2013 - Precedentes deste E. Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cheque – Embargos monitórios julgados improcedentes – Inconformismo da embargante – Ação monitória ajuizada em face da municipalidade de Iaras, fundada em termo de parceria de serviços médicos hospitalares - Matéria de competência preferencial das Câmaras da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3°, inciso I.3, da Resolução n° 623/2013 - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Redistribuição determinada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001132-
94.2019.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE IARAS, é apelado SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
CERQUEIRA CÉSAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001132-94.2019.8.26.0136 -Voto no 8487
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001132-94.2019.8.26.0136
Apelante: Prefeitura Municipal de Iaras
Apelada: Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César
Comarca: Cerqueira César 1a Vara
Juiz de 1a Instância: Marcelo Stabel de Carvalho Hannoun
Voto no 8487
APELAÇÃO CÍVEL
Cheque
Embargos monitórios
julgados improcedentes Inconformismo da embargante
Ação monitória ajuizada em face da municipalidade de Iaras,
fundada em termo de parceria de serviços médicos hospitalares
- Matéria de competência preferencial das Câmaras da Seção
de Direito Público, nos termos do artigo 3°, inciso I.3, da
Resolução n° 623/2013 - Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça - Redistribuição determinada Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
municipalidade embargante contra a r. sentença de fls. 199/203, cujo
relatório se adota, que rejeitou os embargos monitórios, condenando a
municipalidade ao pagamento da quantia de R$ 124.941,45 (cento e vinte e
quatro mil novecentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos),
com juros de mora e correção monetária a partir do respectivo vencimento,
declarando constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.
Inconformada, a embargante apela a fls. 205/217.
Sustenta, em síntese, que as tratativas mantidas entre as partes tinham
como base o valor anteriormente ajustado, no importe de R$ 28.000,00
(vinte e oito mil reais) por mês, mas, surpreendentemente, a apelada passou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001132-94.2019.8.26.0136 -Voto no 8487
3
a cobrar valores muito superiores àqueles praticados no exercício de 2017;
que comprovou a fixação do mesmo valor para o ano de 2017 e para o
exercício de 2018, sendo totalmente injustificáveis as cobranças das
quantias de R$ 41.647,15 (quarenta e um mil seiscentos e quarenta e sete
reais e quinze centavos) por mês; que, em 08/03/2018, a apelada
protocolou um plano de trabalho com valores totalmente diferentes, de R$
41.647,15 (quarenta e um mil seiscentos e quarenta e sete reais e quinze
centavos) por mês, de modo que foi obrigada a realizar a transferência dos
serviços de saúde para a comarca de Avaré; que as listas de pessoas
atendidas, juntadas às fls. 25/33, 37/47 e 49/54 não são aptas para
demonstrar que foram prestados serviços de saúde ao Município de Iaras.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Regularmente intimada, a apelada apresentou
contrarrazões (fls. 225/234), sendo, em seguida, os autos encaminhados a
este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido em razão da
incompetência desta C. Câmara para julgar a matéria.
Conforme consta dos autos, trata-se de ação de
ação monitória fundada em termo de parceria de serviços médico
hospitalares, por meio do qual a apelada pretende a satisfação de crédito no
valor total de R$ 124.941,45 (cento e vinte e quatro mil novecentos e
quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001132-94.2019.8.26.0136 -Voto no 8487
4
Trata-se, portanto, de litígio relativo a contratos
administrativos, matéria que é expressamente atribuída preferencialmente
às Câmaras da Seção de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
nos termos do artigo 3o, inciso I.3, da Resolução no 623/2013, expedida
pelo C. Órgão Especial:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a,
é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, assim distribuídas: (...)
I - 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
I.3 - Ações relativas a licitações e contratos administrativos (...)”
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
“Monitória. Contrato administrativo. Termo de parceria de serviços
médicos entre Município e laboratório de diagnóstico por imagem.
Competência recursal. Matéria relativa à competência de Direito
Público do Tribunal de Justiça, nos termos elencados no Art. 3o, I.3
da Resolução no 623/2013. Redistribuição. Recurso não conhecido,
com determinação.” (TJSP, Apel. no 1007703-12.2015.8.26.0269,
Rel. Des. Sérgio Rui, 22a Câmara de Direito Privado, j.
31/08/2018).
“COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA.
Convênio de cooperação firmado entre a Universidade de Taubaté

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001132-94.2019.8.26.0136 -Voto no 8487
5
(com interveniência Fundação Universitária de Taubaté) e o Estado
de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde.
Contrato administrativo. Dívida contraída depois da celebração do
convênio de cooperação. Matéria não afeita às Seções de Direito
Privado deste Eg. Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 3o, I.3
da Resolução no 623/2013. Determinada a redistribuição do recurso a
uma das Camaras de Direito Público. Apelação não conhecida.”
(TJSP, Apel. No no 1003731-67.2014.8.26.0625, Rel. Des. Jairo
Oliveira Junior, 15a Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2018)
Nesse sentido, dispõe o artigo 103 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NÃO
CONHEÇO do recurso e determino a sua redistribuição para uma das
Câmaras de Direito Público (1a a 13a), nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora